Tribunal: TJDFT
Processo: 0721114-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AFASTAMENTOS MÉDICOS NÃO HOMOLOGADOS PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. REMUNERAÇÃO PAGA. ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. TEMA 1009/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento de valores recebidos por servidora pública temporária durante afastamentos médicos e odontológicos não homologados.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré celebrou contrato temporário com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para atuar como enfermeira, no período de 23.11.2021 a 23.11.2023; (ii) após a rescisão contratual, o Distrito Federal apurou, em processo administrativo, suposto débito da servidora no valor histórico de R$ 20.344,84, atualizado para R$ 23.030,36, em razão de remuneração recebida sem contraprestação laboral em determinados períodos (02 a 09.12.2022, 23 a 30.12.2022, 06.04.2023, 16.04.2023, 30.04.2023, 14 a 30.06.2023 e de julho a 22.11.2023), além de valores referentes a banco de horas negativo, devoluções previdenciárias, imposto de renda, 1/3 de férias e auxílio-alimentação; (iii) frustradas as tentativas administrativas de composição do débito, o Distrito Federal ajuizou a presente ação de ressarcimento em 2024; (iv) os afastamentos que embasam o pedido de restituição correspondem aos atestados médicos e odontológicos apresentados pela parte ré, os quais constavam registrados em folhas de ponto e no histórico de afastamentos, mas foram posteriormente retificados pela Administração como faltas injustificadas, diante da ausência de homologação pela junta médica oficial no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Distrito Federal – SIGRH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento ao erário de valores recebidos por servidora temporária, a título de remuneração durante afastamentos não homologados pela junta médica oficial, à luz do Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as situações em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de constatar o pagamento indevido (Tema 1009/STJ).
5. No caso concreto, a Administração lançou os afastamentos médicos nas folhas de ponto e efetuou regularmente os pagamentos durante quase dois anos, sem advertir a servidora sobre qualquer irregularidade, vindo a apontar suposto débito apenas ao final do contrato.
6. Esse comportamento gerou legítima expectativa de que os valores recebidos eram devidos, sobretudo em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos e da ausência de condições técnicas da servidora para verificar falhas de homologação no sistema SIGRH.
7. Reconhecida a boa-fé objetiva no recebimento da remuneração principal, ficam prejudicadas as rubricas acessórias (férias, auxílio-alimentação, IRRF, contribuição previdenciária e banco de horas), porquanto todas dependem da validade do pagamento principal.
8. Prevalece o entendimento consolidado no Tema 1009 do STJ, que afasta a obrigação de ressarcimento nos casos de boa-fé objetiva do servidor e erro administrativo, ainda que operacional, quando demonstrada a impossibilidade de constatar o pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 840/2011, artigo 274, artigo 120; CPC, artigo 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/3/2021; STJ, AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/9/2011; TJDFT, Acórdão 2009205, 0713080-27.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, Acórdão 1985785, 0715993-79.2024.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/4/2025.